Tribunal: STF
Processo: HC 239291
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Em 25/3/2024, neguei seguimento ao habeas corpus por impugnar decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Consignei, ainda, não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação do óbice então reconhecido.



    Quanto à alegada prescrição, anotei que o paciente foi condenado a 2 meses e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e a 1 mês e 5 dias de prisão simples pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei n. 3.688/1941), conforme acórdão condenatório proferido em 11/10/2022 (documento eletrônico 35, pp. 215-235).



    Entendi, porém, que, pelos documentos que instruem a petição inicial, não era possível verificar, com a precisão que o caso requer, se houve ou não o transcurso do prazo de 3 anos (art. 109, VI, do CP) entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, quais sejam: I - o recebimento da denúncia ou da queixa; II - a pronúncia; III - a decisão confirmatória da pronúncia; IV - a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - o início ou continuação do cumprimento da pena; e VI - a reincidência. 



    Mediante a Petição 33.251/2024-STF, a defesa junta, nesta data, o inteiro teor dos autos produzidos na origem, “para possibilitar uma análise precisa e completa do caso” (documento eletrônico 39).



    Analiso, portanto, eventual flagrante ilegalidade a justificar o afastamento do óbice antes referido, mais precisamente se houve ou não a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, como se alega.



    Conforme mencionei anteriormente, o paciente foi condenado a 2 meses e 10 dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e a 1 mês e 5 dias de prisão simples pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei n. 3.688/1941), de modo que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, VI, do CP, é de 3 anos.



    Considerando que a denúncia foi recebida em 13/1/2020 (documento eletrônico 40, p. 161), o acórdão condenatório foi proferido em 11/10/2022 (documento eletrônico 35, pp. 215-235) e o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 8/3/2024 (documento eletrônico 31, p. 26), não houve o transcurso do prazo de 3 anos entre os referidos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal. Por conseguinte, não há falar em prescrição da pretensão punitiva. 



    Posto isso, mantenho a negativa de seguimento desta impetração, tal como decidido anteriormente.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator